Tribunal: STF
Processo: RE 142415
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
RECURSO  -  REGULARIDADE  DE  REPRESENTAÇÃO   PROCESSUAL   -
APRECIAÇÃO - SANEAMENTO. A regularidade de  representação  processual
consubstancia pressuposto geral de recorribilidade. O  exame  de  tal
requisito independe de promoção da parte contraria,  de  vez  que  as
contra-razoes exsurgem como faculdade e não onus processual. Trata-se
de  matéria  sobre  a  qual  o  Órgão  julgador  deve   pronunciar-se
independentemente    de    qualquer    provocação.    Constatada    a
irregularidade, descabe cogitar da intimação da parte para afasta-la,
impondo-se a negativa de seguimento ao recurso.